Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731496-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO CETELEM S.A., DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra acórdão de ID – 34321527. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34443815. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, e BANCO CETELEM S.A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 15:09:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador